Tribunal: TJSP
Processo: 2229093-05.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2229093-05.2014.8.26.0000/50002, da Comarca de Guarulhos, sendo Agravante(s)
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro e Agravado(s) FRANCISCO SCARPA
e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2229093-05.2014.8.26.0000/50002 -Voto no 46.408
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.409
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
2229093-05.2014.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: FRANCISCO SCARPA E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de
declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade,
omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interposto (fls.
01/05 do Incidente 50002) contra Acórdão proferido em agravo que
manteve decisão que, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça em julgado sob a técnica dos recursos
seriais, nos autos do Resp n. 1.495.146/MG, tema 905.
Aduziu a embargante, em síntese, que há precatório
expedido em data anterior a 25/03/2015 e que, portanto, deveria ser
aplicada a lei 11.960 e a modulação dos efeitos da decisão da ADIN
4357, afastando a coisa julgada.
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pela recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2229093-05.2014.8.26.0000/50002 -Voto no 46.408
3
uma vez que não diviso na decisão atacada qualquer obscuridade,
contradição ou omissão. A matéria foi exaustivamente discutida nos
presentes autos, guardando total similitude com o paradigma que ditou
a denegação de seguimento do recurso extraordinário.
Observe-se
que
o
tema
aplicado
(Resp
n.
1.495.146/MG - Tema 905) é abrangente o suficiente, no sentido de
aplicação de juros e correção monetária, no que se refere a coisa
julgada, verbis:
“4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.” (fl. 14 do
Acórdão paradigma).
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no
caso concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi preservada,
afastando a aplicação da Lei no 11.960, em conformidade com o
decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao mesmo.
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice
no caso concreto.
Consigne-se, por oportuna, também, reprodução de
trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2229093-05.2014.8.26.0000/50002 -Voto no 46.408
4
tese na sistemática dos recursos repetitivos - verbis:
Deve
neste
caso
prevalecer
o
quanto
determinado no título sob execução, que fixou juros
moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano (fls.
122). Não bastasse a inviabilidade de se conferir
aplicação
a
dispositivo
de
lei
declarado
inconstitucional pela Suprema Corte do país, não há
de outra parte como pretender que o diploma tenha
o condão de ladear o comando emergente da coisa
julgada (artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal). O título judicial condenatório sob execução
dispôs de maneira diversa daquela pretendida pelo
DER. Trata-se de motivo por si só bastante a
inviabilizar a pretendida aplicação do critério da Lei
federal no 11.960/09, diante da prevalência da
garantia
constitucional
da
coisa
julgada,
e,
principalmente, agora, diante da declaração de
inconstitucionalidade “por arrastamento” de seu
artigo 5o. (fl. 143)
Observa-se que os presentes embargos buscam
conferir efeitos infringentes, para o fim de viabilizar um indevido
reexame da causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Embargos de declaração no agravo regimental
no recurso extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência. Efeitos infringentes.
Impossibilidade. Rejeição. 1. O inconformismo,
que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar,
porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição ou obscuridade, sendo inviável a
revisão em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2.
O magistrado não está obrigado a rebater, um a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2229093-05.2014.8.26.0000/50002 -Voto no 46.408
5
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3.
A
pretensão de revisão do julgado, em manifesta
pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-
AgR-ED, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a
Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-
ED, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. 5 . Embargos de
declaração
REJEITADOS”.(RE
662.059
AgR-
ED/RS - Rel. Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012)”.
No mesmo sentido:
AI 798.142 AgR-ED/SP - Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)